Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710973-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LOPES FERNANDES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA LOPES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor de UNIMED NACIOANL – COOPERATIVA CENTRAL indeferiu a tutela de urgência requerida para o fim de para determinar à seguradora ré o custeio do medicamento ABEMACICLIBE (Verzênios), 150mg, 2x ao dia, por 02 (dois) anos, diante da ausência da probabilidade do direito invocado, especialmente pelo não atendimento à Diretriz de Utilização (DUT) no64 da ANS. Os autos foram encaminhados, eventualmente, à esta Relatoria, em virtude do afastamento do Relator do caso, conforme certidão de ID 70079587. Nas razões recursais, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente não colacionou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Em consulta aos autos na origem, constato também que a decisão impugnada, na parte em que examinou o requerimento de concessão do benefício, assim determinou: “[...] GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, não há um elemento sequer indicativo da miserabilidade da parte autora. Assim, entendo indispensável que a autora junte aos autos cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Faculto, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais, que deverá ser comprovado mediante colação do comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias.” Apesar disso, a agravante não trouxe novos documentos, limitando-se a reproduzir aqueles com os quais instruiu a petição inicial da demanda, compostos, essencialmente, de comprovantes de despesas médicas particulares variadas, com valores de R$237,00 (duzentos e trinta e sete reais) a R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais). Nada que dissesse respeito exatamente a rendimentos próprios, de cônjuge/companheiro ou familiares. Importa considerar que a análise para fins de deferimento da benesse envolve critério objetivo com base na renda familiar, o que resta inviabilizado diante da ausência de documentos aptos para tal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, intime-se a agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das suas 03 (três) últimas declarações do imposto de renda pessoal e de seu cônjuge/companheiro, além dos extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e de seu cônjuge; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês da recorrente, informando, ainda, se possui atualmente alguma atividade remunerada e o valor médio mensal percebido. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator